Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733766-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMILY JESUS DA SILVA PACIENTE: LUCAS ALVES DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUCAS ALVES DE JESUS, - preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 -, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista não ter havido alteração do quadro fático desde a decretação da custódia cautelar (ID 136109428 dos autos de origem). Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 23 de junho de 2022. Afirma que a fundamentação utilizada pelo Núcleo de Custódia para a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se mostra idônea, visto que se limitou a se basear na grande quantidade de drogas apreendida. Cita julgado em prol dessa tese. Menciona ser o paciente primário, ter residência fixa e profissão lícita, além de ser pai de 3 crianças e ter companheira, as quais dependem de seu labor para a subsistência. Caso não se entenda pela liberdade do paciente, argumenta ser cabível a imposição de cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. Acrescenta que a prisão deve ser relaxada, pois o paciente está preso há mais de cem dias, sem que tenha sido concluída a formação da culpa, havendo tempo desproporcional para o exercício da jurisdição estatal, considerando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, não havendo complexidade para a instrução criminal. Informa que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 13 de fevereiro de 2023, ou seja, 8 meses após o início da sua prisão. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão da paciente, em vista da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Decisão do e. Desembargador Plantonista ao ID 40052575, em que não admite o exame do pleito liminar em sede de plantão. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, uma vez que não demonstrada alteração no quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado. Oportuno transcrever os fundamentos adotados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 129169424): (...) Trata-se de suposto tráfico de drogas, onde, dos elementos que se colhe do Auto de Prisão em Flagrante e elementos informativos que o acompanham, tem-se que que foram apreendidos rolos plásticos, 3 (três) tijolos de substância esverdeada, cujo laudo preliminar acostado ao ID 129028031 aponta como sendo maconha, balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares, tudo conforme o auto de apresentação e apreensão acostado ao ID 129028044. Há, portanto, indícios de mercancia de substância ilícita pelos autuados. Ademais, “in casu”, com base nos elementos extraídos dos autos verifica-se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos autuados que evidenciaram-se pela elevada quantidade de drogas localizada em poder dos autuados, embaladas - três tijolos de maconha – circunstância que, somadas à apreensão de balanças de precisão e embalagens usadas para o preparo dos entorpecentes demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. (...) O autuado LUCAS ALVES DE JESUS é tecnicamente primário, contudo, escudada em farta jurisprudência do C. STJ e deste Eg. TJDFT, as condições favoráveis do autuado, por si, não impedem a manutenção da prisão cautelar, mormente em razão da gravidade concreta do delito, narradas no APF, cujo trecho, inclusive, transcrevo, “litteris”: “(...) É CB. PMDF, lotado no 10o BPM, e,nesta data, 23/6/2022, por volta de 18h30, recebeu informações sobre situação de tráfico que ocorreria na QNN 5, conjunto E, casa 33, Ceilândia Sul/DF; Que, na ocasião, um Hyundai/Creta, de cor branca e de placas QCU-8B07, faria uma entrega de grande quantidade de maconha no referido endereço; Que, de posse da informação, pediram apoio ao prefixo Alfa do GTOP-30 e de outro do PATAMO; Que, poucos minutos após, a equipe do depoente posicionou-se nas proximidades e pôde perceber quando o automóvel, com quatro indivíduos em seu interior (JOÃO PAULO, THIAGO, DIOGO e LUCAS), estacionou e passou uma sacola preta para outro indivíduo que saía da residência (RUAN PABLO); Que, diante disso, aguardou a saída do automóvel e alertou a viatura do PATAMO para que procedesse com a abordagem veicular quando de sua partida, o que foi feito; Que, ato contínuo, a equipe do depoente adentrou na residência e flagrou o momento em que RUAN PABLO arremessou a sacola contendo três tabletes de maconha para o telhado da casa vizinha; Que, no imóvel, estava o conduzido GUILHERME, que também foi apresentado nesta DP; Que, com os presos, estavam os seguintes valores: R$ 100,00 com JOÃO PAULO e R$ 70,00 com RUAN PABLO, além de aparelhos celulares, sendo dois com LUCAS - marcas iphone e samsung - e um com THIAGO - de marca LG; Que, no interior da residência de RUAN PABLO, foi encontrada, ainda, uma balança de precisão; Que nenhum dos presos confessou o crime ou soube explicar o envolvimento com os intens apreendidos.” (...) (grifo nosso) Com efeito, a quantidade expressiva de entorpecentes (três porções de maconha, com massa de 1.800 g, conforme laudo preliminar de perícia criminal - ID 129028031) -, a forma de acondicionamento (fita adesiva e plástico), bem como a apreensão de dinheiro, balança de precisão e outros apetrechos indicativos de traficância (ID 129028044), evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REFUTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POTENCIAL LESIVO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente 2. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente e seu alto poder viciante confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1620639, 07291565420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. A manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva - possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão em flagrante do paciente com relevante quantidade de drogas, 500g de haxixe, considerada uma maconha gourmet, além de dinheiro, balança de precisão e outros apetrechos voltados à traficância, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e autos de apresentação e apreensão, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. 2. Não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o apelante permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura. Sendo assim, agiu corretamente o d. juízo de piso ao entender que os requisitos ensejadores da prisão cautelar ainda se fazem presentes no caso, decidindo conforme o entendimento jurisprudencial deste TJDFT. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1616237, 07288551020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Dessa forma, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Igualmente, não enseja acolhimento o pleito de relaxamento da prisão. Vale esclarecer que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso em apreço, inexiste desídia por parte do Juízo. Observa-se, pois, que o feito se mostra complexo, envolve cinco réus, além de, como já pontuado, estar caracterizada a gravidade concreta da conduta delitiva, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. Destarte, a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre consignar, por fim, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca da matéria, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. (...) 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora